Tribunal: TJMT
Processo: 0006792-20.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006792-20.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 983.259.811-72 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PRIME EMBALAGENS (VÍTIMA), WESLEY VICTOR DA SILVA - CPF: 063.618.691-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006792-20.2019.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: FERNANDO RIBEIRO DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS QUALIFICADOS, FURTO SIMPLES, RECEPTAÇÃO E DESOBEDIÊNCIA – CONTINUIDADE DELITIVA APLICADA NA SENTENÇA EM RELAÇÃO AOS CRIMES PATRIMONIAIS – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO CÚMULO MATERIAL ENTRE OS FURTOS E A RECEPTAÇÃO – POSSIBILIDADE – CRIMES DE ESPÉCIES DISTINTAS – CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS FURTOS APLICADA EM DESCOMPASSO COM A ORIENTAÇÃO SOBRE O TEMA – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA – VIABILIDADE – CÔMPUTO QUE DEVE CONSIDERAR O NÚMERO DE INFRAÇÕES [3 (TRÊS) CRIMES] – EXASPERAÇÃO EM 1/5 (UM QUINTO) –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – REAJUSTE,
DE OFÍCIO
, DA SANÇÃO PECUNIÁRIA EM PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA.

Conquanto do mesmo gênero, os crimes de furto e receptação são de espécies diversas, o que impede a aplicação da continuidade delitiva.

“
[...] em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações
” [REsp n. 1.699.051/RS, Sexta Turma. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Dje de 06/11/2017].

Constatada a desproporcionalidade da multa estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar consonância com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006792-20.2019.8.11.0002

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO
:
FERNANDO RIBEIRO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou a denúncia parcialmente procedente e condenou FERNANDO RIBEIRO DA SILVA à pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 17 (dezessete) dias de detenção, no regime semiaberto – pelo fato de ser reincidente –, além do pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa, em razão da prática dos crimes de furto simples, furtos qualificados, receptação e desobediência [CP, arts. 155,
caput
; 155, §4o, II, (por duas vezes); 180,
caput
, em continuidade delitiva; e 330, este em concurso material com os delitos patrimoniais].

O MINISTÉRIO PÚBLICO pretende o reconhecimento do concurso material entre os crimes de furto e a receptação, sob o argumento de que, por serem crimes de espécies diferentes, não há possibilidade do reconhecimento da continuidade delitiva entre eles. Além disso, verbera que a fração da continuidade delitiva ficou desajustada do parâmetro jurisprudencial, de modo que deve ser modificada para 1/5 (um quinto), haja vista a ocorrência de 3 (três) furtos [doc. digital n. 141171667].

A Defensoria Pública Estadual, assistindo ao apelado, rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela acusação, pugnando pela manutenção integral da dosimetria da pena [doc. digital n. 14171670].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo provimento do recurso
[doc. digital n. 145787653].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006792-20.2019.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Fato 01 (Furto qualificado).

[...] no dia 4 de abril de 2019, por volta das 00:00, no estabelecimento comercial denominado “Global Beer Distribuidora”, situada à Avenida Governador Júlio Campos, n.o 4.800, bairro Jardim Marajoara, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande – MT, o denunciado, subtraiu, mediante concurso de pessoas e rompimento de obstáculo, para si ou para outrem, com ânimo de assenhoramento definitivo, coisa alheia móvel, consistente em: 09 (nove) aparelhos celulares, avaliados em R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) [...].

Fato 02 (Furto qualificado).

[...] no dia 9 de abril de 2019, por volta das 02:00, em estabelecimento comercial denominado “Sinuelo”, situada à Avenida Governador Júlio Campos, n.o 5.739, bairro Jardim dos Estados, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande – MT, o denunciado, subtraiu, para si ou para outrem, mediante arrombamento e escalada, coisas alheias móveis, consistentes em: R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais); 01 (uma) gaveta de caixa, marca Benatech, avaliada em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais); 04 (quatro) Tablets, marca Alcatel 7”, avaliados em R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais); 01 (uma) parafusadeira, marca Bosch, avaliada em R$ 300,00 (trezentos reais)[...].

Fato 03 (Furto).

[...] no dia 14 de abril de 2019, por volta das 00:00, em via pública, situada no bairro Santa Isabel, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande – MT, o denunciado, subtraiu, para si ou para outrem, com ânimo de assenhoramento definitivo, coisa alheia móvel, consistente em: 01 (uma) motocicleta Honda XRE 300, placa QBW 4794, cor vermelha, ano 2016, avaliada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme auto de avaliação pertencente à vítima Wesley Víctor da Silva.

Fato 04 (Furto qualificado).

[...] no dia 16 de abril de 2019, por volta das 03:16, no estabelecimento comercial denominado “Prime Embalagens”, situada à Avenida Governador Júlio Campos, n.o 4.611, bairro Jardim Glória I, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande – MT, o denunciado, subtraiu, mediante escalada, para si ou para outrem, com ânimo de assenhoramento definitivo, coisa alheia móvel, consistente em: R$ 133,00 (cento e trinta e três reais) em moedas; 01 (um) Tablet, avaliado em R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) e alimentos diversos [...].

Fato 05 (Desobediência).

[...] na oportunidade retro narrada, conforme boletim de ocorrência e auto de resistência, o denunciado ao ser detido pelos investigadores de polícia, desobedeceu ordem legal de funcionário público, qual seja, a prisão, tentando empreender fuga pelos fundos da residência [...].”
(doc. digital n. 141169291).

Encerrada a instrução processual, o juízo singular reconheceu que
FERNANDO RIBEIRO DA SILVA
praticou
3 (três) furtos

– sendo 1 (um) deles na modalidade simples e outros 2 (dois) na sua forma qualificada – em desfavor dos estabelecimentos comerciais “Global Beer” (Fato 01), “Sinuelo” (Fato 02) e “Prime Embalagens” (Fato 04).

Além disso, procedeu à desclassificação do furto da motocicleta pertencente a Wesley Victor Silva (Fato 03) para o crime do
artigo 180,
caput
, do Código Penal
, haja vista não ter ficado provado ter sido o apelado o autor da subtração, mas apenas por ter receptado o veículo.

Por fim, em razão de o acusado, no momento de sua prisão, ter desobedecido à ordem legal emanada pelos agentes de segurança, tentando empreender fuga da abordagem policial, o condenou pelo crime do
artigo 330, do Código Penal
.

Ao final da dosimetria, o juízo
a quo
reconheceu a continuidade delitiva entre os crimes patrimoniais (furtos e receptação) e aplicou o concurso material com o crime de desobediência.

Estes são os fatos.

O deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva, haja vista que o recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO se circunscreve à correção da dosimetria da pena – no capítulo referente à continuidade delitiva –, pretendendo:
1)
o afastamento do instituto entre os crimes do artigo 155 e 180 ambos do Código Penal;
2)
o reajuste do acréscimo dele decorrente no que tange aos delitos de furto.

O apelo
comporta acolhimento
.

Para melhor elucidação das teses acusatória, transcrevo o excerto da sentença que trata da matéria,
verbis
:

“
[...]
Considerando que o réu Fernando praticou três crimes da mesma espécie (furto), pelas mesmas condições de tempo (mesma época), lugar (lojas próximas – mesma região) e maneira de execução (subtraindo coisa – patrimônio), configura-se a regra do crime continuado, previsto no art. 71, caput, do CP.

Tratando-se de fatos independentes e autônomos, no presente julgamento, ou seja, furto, receptação e desobediência.
O concurso material se configura apenas com o delito de desobediência
,
os demais são todos contra o patrimônio (furtos e receptação), portanto, embora não idênticos, mas são da mesma espécie
.

Assim,
há continuidade delitiva (CP, art. 71) entre os furtos e a receptação
, e o concurso material (CP, art. 69) entre estes e a desobediência [...].

[...]

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA.

[...]

a)Furto duplamente qualificado
(envolve os fatos de 01 a 04 em continuidade delitiva)
: Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão; aumento-a em 1/6 (um sexto) pela agravante reconhecida (CP, art. 61, I), ficando a pena em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão;
acresço ainda em 1/6 (um sexto) ante a continuidade delitiva (CP, art. 71)
, resultando a pena em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

[...]”
(doc. digital n. 141171659).

Como bem evidenciado nos documentos produzidos na instrução criminal, o apelado praticou, entre os dias 4 a 16 de abril do ano de 2019, um encadeamento de furtos a estabelecimentos comerciais no município de Várzea Grande/MT, além de, neste ínterim, ter receptado a motocicleta da vítima, Wesley.

Apesar da sequência entre as condutas, caracterizadas pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, os crimes de
receptação
e
furto
, ainda que possuam objetos jurídicos semelhantes [patrimônio],
não podem
ser considerados como crimes da mesma espécie, o que afasta a incidência da figura do crime continuado.

Sobre o tema, trago lição da doutrina de Fábio Roque Araújo:

“
5.4. Requisitos do crime continuado

[...]

Crimes da mesma espécie: muito embora o Código Penal exija, para a caracterização da continuidade delitiva, que tenhamos “crimes da mesma espécie”, não houve uma especificação do que seria isto [...].

[...] “crimes da mesma espécie” são aqueles que se encontram no mesmo tipo penal. Deste modo, seria possível ocorrer continuidade delitiva entre dois ou mais furtos (art. 155, CP), mas jamais entre um furto (art. 155, CP) e um estelionato (art. 171, CP), por exemplo. É a tese majoritária no âmbito da jurisprudência do STF e do STJ”
(Curso de Direito Penal: Parte Geral. Editora JusPodivm: Salvador, 2018, p. 959)

Nessa mesma toada, colho precedentes da jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. RECEPTAÇÃO, ROUBO MAJORADO E FURTO. DOSIMETRIA DAS PENAS [...] PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES. INVIABILIDADE [...] AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO [...] O instituto da continuidade delitiva, previsto no art. 71 do Código Penal, prescreve que há crime continuado quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, de forma que os delitos subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro. Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo). [...]
em relação aos crimes de receptação, roubo e furtos, não há que se falar em continuidade delitiva, pois não são crimes de mesma espécie
[...] Agravo regimental não provido”
(STJ, AgRg no HC n. 743.309/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)

“
[...]
em relação aos crimes de receptação, roubo e furtos, não há que se falar em continuidade delitiva, pois não são crimes de mesma espécie
[...]”
(STF, HC 215367, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 13.5.2022, DJe em 18.5.2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DOS ARTS. 157, § 2°, I E II, DO CP (POR 11 VEZES), NA FORMA DO ART. 71, E ART. 180, TODOS DO CP E ART. 15 DA LEI N. 10.826/03 – [...] CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS DE ROUBO JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA –
CRIMES DE ESPÉCIES DIFERENTES – CÚMULO MATERIAL
– CONDENAÇÃO MANTIDA [...] A continuidade delitiva em relação aos 11 (onze) crimes de roubo foi reconhecida na sentença. No entanto, os apelantes foram condenados a outros dois crimes, e
, por se tratarem de infrações penais diferentes com definição legal autônoma – receptação

e disparo de arma de fogo
–, acertadamente, aplicou-se o concurso material de crimes
.
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade do reconhecimento da continuidade delitiva entre delitos de espécies diferentes, que têm definição legal autônoma e assim devem ser punidos
”
(TJMT, N.U 0003112-22.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019)

Desse modo, passo às análises das dosimetrias.

I)
FATO 03 -

RECEPTAÇÃO SIMPLES PRATICADA CONTRA A VÍTIMA WESLEY VICTOR DA SILVA

O crime do artigo 180,
caput
, do Código Penal prevê a pena de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão, e multa.

Como bem destacado na dosimetria realizada pelo juízo singular, não antevejo nenhuma circunstância judicial desfavorável, ficando a pena-base estabelecida em
1 (um) ano de reclusão
.

Dando continuidade à dosimetria da reprimenda, reconheço a reincidência do agente – ref. ao PEP n. 0016834-76.2017.811.0042 –, acresço à pena basilar a fração de 1/6 (um sexto), e, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição, encontro a pena definitiva de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, e
pagamento de 11 (onze) dias-multa
.

II)
FATOS 01, 02 E 04 – FURTOS PRATICADOS CONTRA OS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS “GLOBAL BEER”, “SINUELO” E “PRIME EMBALAGENS”.

Embora se trate de 2 (dois) crimes de furto qualificado (Fatos 02 e 04) e 1 (um) deles na modalidade simples (Fato 01), o juízo singular iniciou a dosimetria utilizando a pena de um dos crimes mais graves [CP, art. 155, §4o, II], haja vista a configuração da continuidade delitiva entre eles.

Na primeira fase, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base permaneceu no seu mínimo legal, qual seja, em
2 (dois) anos de reclusão
.

Durante a fase intermediária, o juízo singular reconheceu a incidência da agravante do artigo 61, I, do Código Penal e recrudesceu a pena basilar na fração de 1/6 (um sexto), encontrando a reprimenda de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Na terceira fase, embora adotado o instituto do artigo 71, do Código Penal para todos os crimes de furto, o juízo
a quo
se limitou a majorar a pena na fração de 1/6 (um sexto).

Neste ponto, merece provimento o recurso do Ministério Público, uma vez constatada a ocorrência de
3 (três) furtos
, de modo que a fração de aumento – conforme o parâmetro jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça – deve ser de
1/5 (um quinto)
,
verbis
:

“[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, e ainda que não se trate de diretriz legal, "em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações;
1/5, para 3 infrações
; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações" (REsp n. 1.699.051/RS, Sexta Turma. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Dje de 06/11/2017)[...]”
(AgRg no AREsp n. 2.045.704/MA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)

Assim, fica a pena definitivamente fixada em
2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
.

Noutro giro, merece reajuste,
de ofício
, o
quantum
estabelecido para a sanção pecuniária, uma vez fixada, aleatoriamente, em 28 (vinte e oito) dias-multa.

Segundo profícuo escólio de Cézar Roberto Bitencourt:

“
[...] O seu cálculo, em regra, deve ser feito em duas operações e, excepcionalmente, em três: 1a operação: estabelece-se o número de dias-multa dentro do limite estabelecido de 10 a 360. Na eleição desse número deve-se levar a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais e, inclusive, as majorantes e minorantes. Enfim, com o exame desses dados fixa-se apenas a quantidade de dias-multa a ser aplicada na sentença; 2a operação: de posse do número de dias-multa obtido com a primeira operação, fixa-se o valor de cada dia-multa, nos limites estabelecidos no art. 49 e seus parágrafos, já referidos. Para essa fixação se leva em consideração, tão somente, a situação econômica do réu, pois a gravidade do delito e a culpabilidade já foram valoradas na primeira operação para fixar a quantidade de dias-multa [...]”
(Código Penal Comentado, 7a Ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 253).

Partindo da premissa que a pena corpórea foi modificada, deve a sanção pecuniária também ser reajustada.

Inexistindo vetoriais desfavoráveis na primeira fase; reconhecida a reincidência do agente e, aplicando-se a continuidade delitiva, fica a pena pecuniária definitivamente estabelecida em
13 (treze) dias-multa
.

III)
FATO 05 – DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA

Não verificando nenhuma incongruência na pena referente ao crime do artigo 330, do Código Penal, mantenho-a em
17 (dezessete) dias de detenção
, e
pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

IV) DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Nos termos do artigo 69 do Código Penal, aplicando o cúmulo material entre a pena total para os crimes continuados [furtos], a receptação e a desobediência, encontro o
quantum
de
3 (três) anos, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
,
17 (dezessete) dias de detenção
, além do pagamento de
33 (trinta e três) dias-multa
.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso acusatório e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para readequar a pena privativa de liberdade de
FERNANDO RIBEIRO DA SILVA
ficando definitivamente fixada em
3 (três) anos, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
,
17 (dezessete) dias de detenção
.

DE OFÍCIO
, reajusto a sanção pecuniária para
33 (trinta e três) dias-multa
à proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022